Tribunal: TJMT
Processo: 1002826-08.2019.8.11.0010
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002826-08.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[V. H. D. S. - CPF: 086.354.491-69 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VALDENIR ANTONIEL DE SOUZA - CPF: 630.380.801-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE OCORRIDO DENTRO DE ESCOLA ESTADUAL – MENOR QUE SE ACIDENTOU NO HORÁRIO DO RECREIO- CASO FORTUITO – IMPREVISÍVEL – UNIDADE ESCOLAR QUE PRESTOU TODA A ASSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

Conforme alhures consignado o infortúnio se deu em razão de um acidente, quando estava no horário de intervalo, configurando um caso fortuito e imprevisível, indicando a inexistência do dever de indenizar.

Assim, pelas provas carreadas aos autos aliada a própria narrativa do Autor da indenizatória não há como ser imputada a conduta desidiosa omissiva ao Estado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por V. H. de S., representado por seu genitor V. A. de S. em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da Ação Indenizatória por Dano Moral e Material nº 1002826-08.2019.8.11.0010 julgou improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, ressalvando que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 98, §§ 2º e 3º do CPC (Id. nº 151144240, págs. 01/07).

Inconformado, V. H. de S., representado por seu genitor V. A. de S., interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença singular merece ser reformada. Registra que o V. H. de S., que possui apenas 7 (sete) anos de idade, se acidentou na data de 17/09/2019, na Escola Estadual Prefeito Artur Ramos, tendo ocorrido a quebra permanente de dentes.

Narra que se encontrava no período de recreação, dentro das dependências da escola em questão, próximo a um poste, quando outro aluno de idade e estatura superior o empurrou, vindo a bater no aludido poste de concreto, sofrendo lesões em sua boca.

Alega que fraturou o dente 21, incisivo central e superior esquerdo, no terço médio, sendo necessário realizar tratamento odontológico. Sustenta que se trata de caso de responsabilidade civil do Estado, em razão da conduta desidiosa e omissiva do Estado.

Assevera que é incumbência do Estado em fiscalizar e dar melhor segurança aos usuários do sistema educacional de saúde no local do acidente, para evitar infortúnios do tipo. Verbera que não havia guarda de pátio ou profissional incumbido da segurança dos menores no local.

Por fim, pugna, pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por V. H. de S., representado por seu genitor V. A. de S. em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da Ação Indenizatória por Dano Moral e Material nº 1002826-08.2019.8.11.0010 julgou improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, ressalvando que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 98, §§ 2º e 3º do CPC (Id. nº 151144240, págs. 01/07).

Ressai dos autos que V.H.D.S., é discente na Escola Estadual Prefeito Artur Ramos, situada nesta cidade de Jaciara/MT, e que em 17 de setembro de 2019, se encontrava no período de recreação, dentro das dependências da escola em questão, próximo a um poste, quando outro aluno de idade e estatura bem superior o empurrou, vindo a bater no aludido poste de concreto, sofrendo lesões em sua boca. Diz que desde o ocorrido vem sofrendo de dores intensas na região das lesões, inclusive não conseguindo dormir.

Alega que os fatos se deram em razão da ausência de cuidado da escola.

Pontuou acerca dos danos sofridos postulando pela indenização por danos morais e estéticos.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos para condenar o Estado a indenização por danos morais e materiais Isso porque, consignou que o infortúnio se deu em razão de um acidente provocado pela colisão entre autor e outro aluno, quando estes voltavam para a sala de aula após o horário de intervalo, configurando um caso fortuito e imprevisível, indicando a inexistência do dever de indenizar.

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do estado, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender, o art. 37, § 6º, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica. (...) Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268). (Grifei)

Portanto, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

Pois bem, conforme se verifica da preambular da ação indenizatória o Apelado, autor da ação, narra
“Que estava voltando do recreio; que estava na porta da sala esperando a professora; que não estava correndo; que ficou parado esperando a professora e estava de frente para o pilar; que veio um menino correndo e esbarrou; que caiu no pilar; que acha que não foi de proposito; que não se lembra quem foi; que no recreio tinha crianças pouco maiores, de uns 10 anos; que foi acidente; que ninguém nunca o bateu na escola.”

E ainda, restou demonstrado através de outros depoimentos, que a direção da escola tomou as providências no sentido de socorrer o autor de forma imediata, entrando em contato com os pais, não havendo, por conseguinte, omissão que possa lhe ser atribuída.

Portanto, pelas provas carreadas aos autos aliada a própria narrativa do Autor da indenizatória não há como ser imputada a conduta desidiosa omissiva ao Estado.

Isso porque, conforme alhures consignado o infortúnio se deu em razão de um acidente, quando estava no horário de intervalo, configurando um caso fortuito e imprevisível, indicando a inexistência do dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACIDENTE COM ALUNO EM AULA DE NATAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO NÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÕES INDEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Para a procedência de pretensão à reparação de danos, exige-se, em primeiro plano, a prova da existência do nexo de causalidade entre a omissão da Administração e o evento danoso.

(N.U 0004822-07.2015.8.11.0040, , ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Nessa esteira, cabe ao Estado, que oferece à população a escola pública, zelar pelos alunos, no entanto, não se chegou a conclusão de que ele seja responsável pelo acidente ocorrido no caso.

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida.

Posto isso, em concordância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo nos termos acima elencados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023